Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724834-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANDRE LUCAS DA SILVA CONCEICAO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA DEVEDORA CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por PortoSEg S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de André Lucas da Silva Conceição (proc. no 0702602-25.2022.8.07.0019), determinou que o autor/agravante emendasse a petição inicial para comprovar a constituição em mora do réu/agravado (ID no 130255758). 2. Nas razões de ID no 37687887, o agravante alega, em suma, que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com o agravado, inclusive a demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 5. Preparo comprovado (IDs no 37689618 e no 37687900). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID no 37699507, págs. 1-2). 7. Sem contrarrazões (ID no 38674939). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 37699507, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto a correspondência encaminhada para o agravado foi devolvida com a indicação de “não existe o número”, conforme se observa no ID no 121359159. 12. Entretanto, a correspondência não foi entregue por desídia do agravado, uma vez que não informou corretamente o seu endereço no momento da contratação, em violação aos princípios da boa-fé e da probidade. 13. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, a insuficiência das informações não inviabiliza a sua constituição em mora (Acórdão no 1333731). Principalmente, se considerarmos que a jurisprudência reconhece a validade da notificação até quando o devedor se mudou (STJ, REsp 1828778/RS). 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não houve a angularização da relação processual nos autos originários. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. No caso concreto a correspondência encaminhada para o agravado foi devolvida com a indicação de “não existe o número” (ID no 121359159). 17. Como a notificação foi enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, a insuficiência das informações não inviabiliza a sua constituição em mora (Acórdão no 1333731). A jurisprudência, inclusive, reconhece a validade da notificação até quando o devedor muda de endereço (STJ, REsp 1828778/RS). 18. A documentação que instrui a petição inicial é suficiente para comprovar a sua mora e, consequentemente, é válida na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da liminar de busca e apreensão deferida. 19. Os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 37699507, págs. 1-2, que reconheceu a validade da notificação enviada pelo autor/agravante para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do réu/agravado. Reformo a decisão agravada. 21. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO